Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RÉU ABSOLVIDO. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

1. Nada obstante a inconformidade manifestada, o exame aprofundado das provas dos autos não permite estabelecer com a certeza necessária a autoria e culpa, inexistindo elementos seguros de que de fato a ré tenha efetuado o ardil para se locupletar economicamente. A dúvida em Direito Penal se resolve em favor da acusada, valendo o brocardo in dubio pro reo.

2. Recurso desprovido.